Tribunal: TJPA
Processo: 0821001-79.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821001-79.2021.8.14.0301

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ACE Seguradora S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., visando ao reembolso da quantia paga a segurado em razão de danos elétricos causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação do nexo causal, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço pela concessionária; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela seguradora são suficientes para justificar o ressarcimento pleiteado na ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, combinado com o art. 14 do CDC, sendo suficiente, para a responsabilização, a comprovação do dano e do nexo causal.

A sub-rogação legal do art. 786 do CC legitima a seguradora a propor ação regressiva contra a concessionária, sendo aplicável à hipótese o microssistema do CDC, por envolver relação de consumo entre o segurado e a fornecedora de energia.

O laudo técnico acostado aos autos, elaborado por empresa idônea e independente, comprova que o dano decorreu de sobrecarga elétrica externa, demonstrando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária.

A ausência de processo administrativo prévio junto à concessionária não constitui condição para o ajuizamento da ação judicial, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988, tampouco configura cerceamento de defesa quando a concessionária é oportunizada a produzir prova em juízo.

A exigência de apresentação de notas fiscais para comprovação da propriedade dos bens ou de sua preservação para inspeção é indevida, sendo suficiente a posse (CC, art. 1.267), conforme também preveem os arts. 204, § 6º, e 208, § 6º, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A concessionária não produziu contraprova apta a afastar o nexo causal evidenciado nos autos.

A correção monetária deve incidir a partir da data do pagamento da indenização pela seguradora, conforme entendimento consolidado na Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas no fornecimento, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade por meio de laudos técnicos idôneos.

A ausência de processo administrativo prévio ou de preservação dos bens danificados não impede o ajuizamento da ação judicial, tampouco descaracteriza o direito de regresso da seguradora sub-rogada.

A correção monetária incide a partir da data do pagamento da indenização pela seguradora, por ser o momento em que esta efetivamente suporta o prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37, § 6º; CC, arts. 346, 349, 406, § 1º, 786 e 1.267; CDC, art. 14, caput e § 3º; Lei 8.987/1995, art. 25; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 6º, e 208, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 43.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CHUBB SEGUROS S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida pela recorrente em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em trâmite perante a 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, julgo improcedente o pedido do autor, uma vez que não comprovou nexo de causalidade, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o autor a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e os danos ocorridos, por meio de laudos técnicos elaborados por oficinas especializadas e independentes, que atestam a origem elétrica das avarias. Alega que a regulação do sinistro seguiu os parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, nos termos do Módulo 9 do PRODIST, e que não há exigência normativa de que os laudos sejam emitidos exclusivamente por oficinas credenciadas pela concessionária.

Afirma, ainda, que a Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois deixou de apresentar os relatórios técnicos exigidos pela regulamentação da ANEEL, indispensáveis para afastar a existência de perturbação na rede elétrica e, por conseguinte, o nexo de causalidade. Defende, nesse sentido, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, incidindo também o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo.

A apelante rebate a tese de culpa exclusiva do consumidor, asseverando que a ausência de equipamentos de proteção nas residências não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque as normas técnicas (como a NBR 5419) não impõem tal obrigação em caráter absoluto. Ressalta, ademais, que os documentos apresentados nos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência do sinistro, o pagamento da indenização ao segurado e o vínculo entre os danos e o fornecimento de energia elétrica.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, reconhecendo-se a procedência da ação e, por conseguinte, condenando a apelada ao ressarcimento dos prejuízos arcados pela seguradora.

Contrarrazões a apelação (ID 13004232).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 30 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

Trata-se de apelação cível interposta por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela ocorrência de danos materiais suportados por consumidores segurados, sub-rogados em favor da seguradora autora, ora apelante, a qual pleiteia o ressarcimento das indenizações pagas em razão de sinistros de natureza elétrica.

De início, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Ainda, sendo a sub-rogação legal forma de transferência dos direitos e garantias do credor originário ao segurador que efetuou o pagamento da indenização securitária (arts. 346, 349 e 786 do Código Civil), é legítima a pretensão regressiva, aplicando-se à hipótese o microssistema consumerista, dada a relação de consumo entre os consumidores segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelante são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por sobrecarga elétrica externa, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O laudo constante no id.13004192, produzido por empresa tecnicamente qualificada, indica que o objeto foi danificado por sobrecarga elétrica, causada por variação ou oscilação da rede elétrica externa, ou seja, falhas de origem externa, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

A concessionária, por sua vez, deixou de produzir qualquer prova idônea que demonstrasse a regularidade do fornecimento de energia elétrica ou que infirmasse o nexo causal apontado nos documentos técnicos apresentados.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

Ressalte-se que não há respaldo legal para exigir a preservação dos bens danificados até a inspeção da concessionária. Tal obrigação não está prevista nem no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, nem no art. 25 da Lei n.º 8.987/1995 (Lei de Concessões). De igual forma, não há exigência de apresentação de notas fiscais para comprovar a propriedade ou a vida útil dos bens, bastando, para tanto, a posse (art. 1.267 do Código Civil), sendo certo que a própria ANEEL, em sua Resolução 414/2010, veda tal exigência nos artigos 204, § 6º e 208, § 6º.

Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do desembolso da indenização pela seguradora, que é o momento em que efetivamente suportou o prejuízo — entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 43).

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e DOU-LHE provimento para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 10.672,00 ( dez mil, seiscentos e setenta e dois reais
)
ser acrescido de juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil e correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora.

Condeno a concessionária demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, 30 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025